Tribunal: TJSP
Processo: 0004661-79.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto - Recurso ministerial visando à cassação da decisão que concedeu o benefício, por entender que não ficou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, visto que o sentenciado não foi submetido a exame criminológico, foi condenado por crimes graves, demonstra

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto - Recurso ministerial visando à cassação da decisão que concedeu o benefício, por entender que não ficou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, visto que o sentenciado não foi submetido a exame criminológico, foi condenado por crimes graves, demonstra periculosidade e personalidade voltada para o crime e, ainda, possui longa pena a cumprir -Descabimento - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta bom comportamento carcerário, demonstrando que vem assimilando a terapêutica penal - Ausência ainda de faltas disciplinares recentes - Desnecessidade, na espécie, do aludido exame - Recurso não provido.